Tribunal: STF
Processo: AI 844028
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ISS. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O Tribunal a quo decidiu a questão posta nos autos com base no contrato social da ora recorrente, bem como na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.